Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-85.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002746-85.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DAIANI SOUZA MARQUES - CPF: 023.591.141-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), FERNANDO SOUZA MARQUES (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “Skunk” -,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP nº 00074046220188120002).

A
condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018).

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente.

Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “
deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP
” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002746-85.2019.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

DAIANI SOUZA MARQUES

FERNANDO SOUZA MARQUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por DAIANI SOUZA MARQUES e FERNANDO SOUZA MARQUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 567880), que condenou DAIANI SOUZA MARQUES por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 327 (trezentos e vinte e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como decretou o perdimento do veículo VW Fox, cor preta, placa JYX-1666 - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 62273967/ID 62273970).

DAIANI SOUZA MARQUES sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, afastada a majorante do envolvimento de adolescente, reduzida a pena de multa e concedida isenção de custas processuais, mas sem fundamentação correlata (ID 62273976).

FERNANDO SOUZA MARQUES alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo VW Fox, cor preta, placa JYX-1666, apreendido em poder da sua irmã DAIANI SOUZA MARQUES.

Requer o provimento para que seja restituído o bem apreendido (ID 62273977).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 62273980/ID 62273982).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos,
adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 67855083).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das l7h50min, investigadores da polícia civil teriam recebido a denúncia anônima informando que a denunciada DAIANI SOUZA MARQUES transportava produtos ilícitos no veículo Fox, cor preta, placa JYX-1666, pelo bairro Maringá II, em Várzea Grande/MT. A denúncia também informava que DAIANI havia acabado de descarregar quantidade considerável de maconha, do tipo “Skunk”, na residência da adolescente Beatriz Maura Bessa Rodrigues de Souza, situada na rua José Moreira, quadra 07, lote 08, bairro Maringá II, em Várzea Grande/MT.

Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado, para apurar a veracidade da informação. No trajeto, depararam-se com a denunciada DAIANI SOUZA MARQUES e abordaram-na conduzindo o veículo Fox, cor preta, placa JYX-1666. Foi procedida a busca veicular e localizaram no assoalho da parte traseira do veículo grande quantidade de plásticos recortados contendo resquícios de Maconha.

Em continuidade, os investigadores de polícia civil dirigiram-se ao endereço de Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza, conforme informado na denúncia anônima. No local, procederam a abordagem da adolescente e em entrevista formal teria confirmado que a denunciada DAIANI havia acabado de deixar na residência dela 6 (seis) tabletes de maconha, conhecida popularmente como “Skunk”, cuja substância estava guardada no armário. Afirmou, ainda, que ajudou a denunciada a embalar a droga dentro do veículo Fox e receberia o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar a substância entorpecente em sua residência. [...]

Assim, restou configurado que a denunciada DAIANI SOUZA MARQUES “adquiriu”, “tinha em depósito” e “transportava” droga para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência DAIANI SOUZA MARQUES [...] como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 62271454)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante DAIANI SOUZA MARQUES, dosou as penas e decretou o perdimento do veículo VW Fox, cor preta, placa JYX-1666, nestes termos:

“[...] Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida colacionado ao feito às fls. 39/41. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). [...]

Veja-se que a negativa de autoria é desmontada pelas demais provas dos autos, as quais apontam que a acusada foi abordada inicialmente quando os policiais estavam se dirigindo para averiguar a veracidade das informações recebidas a seu respeito quanto à prática do crime de receptação de produtos roubados e tráfico de drogas e avistaram seu veículo. Durante a revista foi encontrado um contrato de locação e localizadas algumas sacolas com resquícios de droga, o que indicava o recente transporte do produto ilícito. Questionada, a denunciada informou que tais embalagens pertenceriam à menor Beatriz. Em continuidade às diligências os agentes se dirigiram à residência que a flagrada estava alugando e lá encontraram uma carteira de visitas ao preso Weberton Rosa de Morais, contudo nada de ilícito foi encontrado. Após, os policiais se dirigiram à casa da adolescente Beatriz e lá encontraram alguns potes contendo droga. Em entrevista a adolescente informou que receberia da acusada, por guardar a droga, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) e roupas.

O depoimento da ré é conflitante com todas as demais declarações.

A mãe da adolescente, ouvida em Juízo, relatou que sua filha, após ser apreendida, lhe confessou que pegou a droga na casa de Daiani e estava guardando para ela.

A adolescente, ouvida perante a Autoridade Policial, confirmou que receberia certa quantia em dinheiro e também roupa, por guardar o entorpecente da acusada em sua residência. [...]

A verdade é que ficou claro que as declarações da ré objetivam lançar a responsabilidade do tráfico para a inimputável, como comumente ocorre em delitos que envolvem menores.

O envolvimento da ré com a adolescente restou evidente. Ficou demonstrado durante a instrução que a denunciada utilizou-se da menor para praticar o delito. Apesar das declarações da ré no sentido de que apenas havia buscado a adolescente na rodoviária após seu retorno de Manaus a pedido de uma amiga daquela cidade e que em algumas oportunidades havia lhe dado carona não condiz com os elementos dos autos, especialmente no que tange ao depoimento da mãe da menor que menciona que sua filha sempre saia com a denunciada e que a menina lhe confessou que estava guardando a droga para Daiani, além da própria declaração da menor nesse sentido.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte da ré. [...]

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 –

Observa-se que a ré faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que é primária e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa. Entretanto, a redução deve ser de 1⁄2 (metade), em função da quantidade significativa de droga que transportava, ou seja, 1,010kg (um quilo e dez gramas) de maconha.

Da causa de aumento do art. 40, inciso VI da lei de Drogas.

Inegável que a ré, sem se importar com a idade da adolescente Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza, de 16 (dezesseis) anos de idade, a envolveu na traficância. Diz o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006: “As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI – em sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescentes ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação...”.

Destarte, no caso incide a majorante específica.

Da perda dos bens [...]

O perdimento do dinheiro (fls. 54) e do veículo Fox, cor preto, placa JYX-1666 (termo de apreensão de fls. 35), deverá se dar em proveito do Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo, já que apesar de ser alegado às fls. 122/131 que pertencia ao irmão da ré, a denunciada declarou em seu interrogatório de fls. 23/27 que comprou o veículo pelo site OLX e que apesar de não estar registrado em seu nome o bem lhe pertencia, observando-se ainda que a transferência de propriedade de veículo para o nome de Fernando ocorreu em 08/02/2019 -documento de fls. 131-vº, ou seja, somente após a preensão do veículo (22/01/2019), assim não restou comprovada a propriedade legítima de terceiro.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré DAIANI SOUZA MARQUES, suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, c.c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a pena:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis a ré: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade significativa da droga, que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para reduzir o benefício do privilégio, evitando-se a dupla valoração.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 desfavorece completamente a ré, já que estava transportando Skank, também conhecida como “a super maconha”, considerada droga pesada e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, e seguindo orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que durante o cálculo da pena-base é plenamente “razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador”. (HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). Assim, e, em se tratando de uma circunstância desfavorável (natureza da droga) aplico a pena base distanciada do mínimo legal (elevada com a fração de 1/8), ou seja, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multas.

Não há agravantes nem atenuantes.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1⁄2 (metade), justificando tal patamar em função da quantidade significativa da droga, encontrando a pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão e 281 (duzentos e oitenta e um) dias multas.

Em razão da majorante prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-a em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 327(trezentos e vinte e sete) dias multas.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06. [...]

Após o trânsito em julgado, transfiram-se o numerário (depósito de fls. 54) do qual dou perdimento, ao FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 10.057/2014), bem como dou perdimento do veículo Fox, cor preta, placa JYX-1666 (termo de apreensão de fls. 35) ao CONESD para alienação e posterior transferência dos fundos ao FUNESD/MT. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 62273967/ID 62273970)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Laudo Pericial nº 3.14.2019.51644-01 (ID 62271461), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de João Paulo de Oliveira (investigador de Polícia – ID 62271455), José Rodrigues Ferreira (investigador de Polícia – ID 62271456), Heber de Cerqueira Soares (investigador de Polícia – ID 62271456), Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza (adolescente infratora – ID 62271456), Rosangela Luiz Rodrigues (mãe da adolescente infratora – ID 62271457), Weverton Rosa de Morais (convivente da apelante – ID 62271462), bem como o interrogatório de DANIANI SOUZA MARQUES (apelante – ID 62271457).

Em Juízo, foram ouvidos João Paulo de Oliveira (investigador de Polícia – ID 62273983), José Rodrigues Ferreira (investigador de Polícia – ID 62273983), Rosangela Luiz Rodrigues (mãe da adolescente infratora – ID 62273983), Olívio Remedis Neto (“conhecido da apelante – ID 62273983), Webron Campos Rodrigues (“conhecido” da apelante – ID 62273983) e interrogada DANIANI SOUZA MARQUES (apelante – ID 62273983).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.1.2019, os investigadores de Polícia João Paulo de Oliveira e José Rodrigues Ferreira receberam informação anônima no sentido de que a apelante estaria “gerenciando” o tráfico de drogas no bairro Maringá II, em Várzea Grande/MT, sendo o “braço forte” de seu marido Weverton Rosa de Morais, que encontrava-se preso, bem como teria “descarregado” grande quantidade de “Skunk” na residência da adolescente infratora Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza, localizada na Rua José Moreira, Qd. 7, Lote 8, bairro Maringá II, no Município de Várzea Grande/MT. Em seguida, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço indicado, visualizaram a apelante em via pública, na condução do veículo VW Fox, cor preta, placa JYX-1666, e a abordaram. Realizada busca no veículo, localizaram diversos plásticos com resquícios de maconha no assoalho da parte traseira do carro. Na sequência, dirigiram-se até a residência da adolescente infratora Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza e apreenderam 6 (seis) tabletes de “Skunk”, pesando 1,010kg (um quilo e dez gramas) (IDs 62271455, 62271456 e 62273983);

- os policiais civis João Paulo de Oliveira e José Rodrigues Ferreira declararam, em ambas as fases da persecução penal, que as informações recebidas indicavam que a apelante gerenciava o tráfico de drogas e a receptação de bens roubados para seu marido Weverton Rosa de Morais, o qual estava preso; a apelante usava adolescentes como “mulas” para guardarem e transportarem as drogas a outros municípios; encontraram diversos sacos plásticos com resquícios de maconha no assoalho do carro da apelante [VW Fox, cor preta, placa JYX-1666]; apreenderam 6 (seis) tabletes de “Skunk” na residência da adolescente infratora Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza, os quais foram deixados no local pela apelante (IDs 62271455, 62271456 e 62273983);

- a adolescente infratora Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza confirmou, na fase policial, que os 6 (seis) tabletes de “Skunk” apreendidos em sua residência foram deixados no local pela apelante, usando o veículo VW Fox, cor preta, placa JYX-1666; receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar a substância entorpecente; normalmente a apelante lhe pagava com roupas, mas dessa vez ela disse que iria pagar em dinheiro (ID 62271456);

- Rosangela Luiz Rodrigues, mãe da adolescente infratora Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza, afirmou, perante as autoridades policial e judicial, que a apelante esteve em sua residência no dia do fato e portava uma bolsa grande que caberia a droga apreendida; sua filha tem aparecido com roupa nova e muito dinheiro, embora não trabalhe nem estude; acredita que a apelante tem usado sua filha como “mula” para o transporte de entorpecente, inclusive para outros Estados e, em troca, lhe paga com drogas e dinheiro (IDs 62271457 e 62273983);

- a apelante negou o tráfico de drogas, tanto na fase policial quanto em Juízo, ao afirmar que a droga apreendida pertencia apenas à adolescente infratora Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza (IDs 62271457 e 62273983).

Dito isso, vejamos.

A informação recebida pelos po
liciais civis
João Paulo de Oliveira e José Rodrigues Ferreira apontava que a apelante estava comercializando drogas no bairro Maringá II, em Várzea Grande/MT, sob ordens de seu marido Weverton Rosa de Morais, que se encontrava preso, teria transportado e guardado grande quantidade de “Skunk” [conhecida como “supermaconha”], na residência da adolescente Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza, situada na Rua José Moreira, Qd. 7, Lote 8, bairro Maringá II, no mesmo município.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pela apreensão de
6 (seis) tabletes de “Skunk”, com peso total de
1,010kg (um quilo e dez gramas), no interior da casa da menor infratora.

As declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, João Paulo de Oliveira e José Rodrigues Ferreira, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, após a abordagem da apelante, realizaram buscas no veículo VW Fox, cor preta, placa JYX-1666, apreendido em seu poder, e encontraram diversos sacos plásticos com resquícios de maconha no assoalho, a evidenciar que a apelante preparou e transportou a droga até o local de depósito no referido automóvel.

Os depoimentos dos agentes públicos estão corroborados pela narrativa extrajudicial da adolescente Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza, a qual asseverou que a apelante levou a droga até sua casa no veículo VW Fox, cor preta, placa JYX-1666, e iria lhe pagar o valor de R$500,00 (quinhentos) reais para mantê-la em depósito.

A versão apresentada pela apelante [drogas pertenciam somente à adolescente infratora] apresenta-se inverossímil ao se considerar a existência de informação
específica sobre a traficância praticada por ela, no Município de Várzea Grande/MT, com envolvimento de adolescentes na condição de “mula”, para guardar e transportar a substância entorpecente a outros municípios.

Consigne-se que
“
os traficantes de drogas têm se valido constantemente de menores de idade para efetuar o comércio de entorpecentes, contando, justamente, com a impunidade que a lei teoricamente fornece aos adolescentes infratores
”

(NETO, Francisco Sannini
.
Traficantes se valem de menores para vender drogas. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensão de 1,010kg de “Skunk” [conhecida como “supermaconha”] -,

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, o pleito absolutório apresenta-se improcedente.

Em relação à majorante, constatou-se que
Beatriz Moura Bessa Rodrigues de Souza, à época com 17 (dezessete) anos de idade, atuava no tráfico de drogas, juntamente com a apelante, sendo a incumbida por guardar as substâncias entorpecentes em sua casa e posteriormente transportá-las a outros municípios (IDs 62271455, 62271456 e 62273983).

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016), razão pela qual deve ser mantida.

Por sua vez, o Juízo singular fixou a reprimenda definitiva corporal em
3 (três) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e a pena de multa em 327 (trezentos e vinte e sete) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) d
o salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A fixação da pena pecuniária “
deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP nº 00074046220188120002 - Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior - 3.4.2019).

No tocante à
condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da apelante DAIANI SOUZA MARQUES deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018 - Primeira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Quanto à pretensão de
FERNANDO SOUZA MARQUES [restituição do veículo VW Fox, cor preta,
placa JYX-1666, sob assertiva de que seria terceiro de boa-fé e legítimo proprietário], o automóvel foi apreendido em poder da apelante DAIANI SOUZA MARQUES, sua irmã, logo após ser presa em flagrante por transportar e manter em depósito
1,010kg de “Skunk”, conhecida como “supermaconha”.

No caso, merece destaque que
a informação recebida pelos agentes policiais apontava especificadamente que a apelante DAIANI SOUZA MARQUES transportava entorpecentes no referido veículo e
foram localizados
diversos sacos plásticos com resquícios de maconha no assoalho do carro, a confirmar que era utilizado na traficância.

Frise-se que na
s apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja
como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado, seja como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, AP N.U 1016656-71.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2020).

Com efeito, a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o
perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.4.2018).

Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente.

Em última análise,
como bem destacado pelo órgão ministerial em primeiro grau, nas contrarrazões recursais, persiste dúvida razoável acerca da propriedade do veículo ao se considerar que: a)
o fato narrado na inicial acusatória ocorreu no dia 21.1.2019 e a transferência de propriedade em 8.2.2019, ou seja, 18 (dezoito) dias após a apreensão; b) a apelante
DAIANI SOUZA MARQUES afirmou veementemente, perante a autoridade policial, que o veículo lhe pertencia, inclusive detalhou a negociação

(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - ID 62273982).

Nessa hipótese, havendo dúvida sobre o direito alegado pelo apelante
FERNANDO SOUZA MARQUES,
“
deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP
” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2020).

Portanto, impõe-se preservar o perdimento do bem.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021